Tribunal: TJDFT
Processo: 0735688-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735688-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, contra decisão proferida em ação de revisão contratual com tutela de urgência no 0747719-93.2022.8.07.0001, em que contende com METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu a concessão da tutela de urgência incidental suspensão da multa e sustação do protesto em nome da parte autora e dos fiadores, nos seguintes termos (ID 166409205): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela de urgência incidental para que seja determinada a suspensão da multa compensatória no valor de R$ 35.824,66 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), com intuito de retirar o protesto do boleto e a inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes e de restrição ao crédito. Conforme já decidido anteriormente (ID no 145661969), a parte requerente não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A simples existência de processo judicial em andamento, no qual se discuta o valor da multa devida não inviabiliza o protesto do boleto pela locatária, ora requerida. No presente caso, quanto à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, concernente ao descabimento dos débitos objeto de protesto. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência incidental suspensão da multa e sustação do protesto em nome da parte autora e dos fiadores. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I.”. Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos dos arts. 300, 301 e seguintes do CPC, para a retirada do Protesto Cartorial do nome do autor e de seus fiadores, assim como a proibição de sua inclusão em outros Protestos, bem como no Cadastro de Inadimplente. No mérito, pede que seja ao final dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão agravada com a consequente concessão da tutela recursal, ora pleiteada. Argumenta que o risco de dano grave existe é latente, isto porque o agravado realizou o protesto cartorial em namora da fiadora Andrea Arredondo Farias, com débito no valor de R$ 41.332,53 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), decorrente da multa estipulada no Contrato de Locação Comercial. Nesse diapasão, o comprovado ato manifestamente ilegal cometido pela empresa ré, consiste no protesto realizado em decorrência de suposto débito que ainda está sendo discutido de forma judicial, claramente este é um risco de dano grave a “saúde” financeira dos envolvidos. Afirma que, havendo a probabilidade de revisão do débito discutido, a suspensão do ato de cobrança do título é medida que se impõe, enquanto a matéria não for resolvida em definitivo no âmbito administrativo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o nome do devedor não pode ser negativado, nem protestado, enquanto sub judice o débito. Assevera que se o valor em questão já está sendo discutido nos autos mencionados, temos que esta negativação é desnecessária, vista que a empresa Arena Bar já ajuizou a ação e medidas competentes nos termos da legislação vigente no país. Salienta que é inadmissível que o nome da fiadora fique constando em um cadastro com tamanha prejudicialidade por uma dívida que está sendo discutida judicialmente, acarretando a si transtornos e aborrecimentos. Ressalta que a fiadora é sócia em outros negócios, podendo acarretar na exclusão do quadro societário (QSA) da empresa, em virtude do protesto cartorial e da inclusão de seu nome em site como “má pagora”. Entende que se deve resguardar o nome do autor, bem como de seus fiadores, a fim de seja protegido os direitos destes, até que seja julgado o mérito da presente ação, definindo o valor razoável para aplicação e pagamento da multa contratual. Argumenta que é imperativo seja acolhido o pedido de sustação do protesto no Cartório, a fim de resguardar a o autor e seus fiadores desta e de outras consequências advindas da cobrança indevida, requerendo a exclusão do Protesto de Títulos e suspendendo os efeitos de um lesivo protesto, ensejado pelos motivos ora expostos. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No feito de origem, cuida-se de ação de revisão contratual com tutela de urgência, ajuizada por ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, em que pediu a concessão da tutela antecipada pleiteada, para que haja a suspensão da cobrança relativa à multa compensatória, no valor de R$ 35.824,66 e consequentemente e que a requerida seja impedida de protestar o boleto e de inscrever o nome da autora e dos seus fiadores nos cadastros de inadimplentes e de restrição de crédito até o julgamento definitivo da presente lide. Também pediu a revisão da cláusula 6.1 do contrato celebrado entre as partes para que seja a multa compensatória reduzida a 1 (um) mês de aluguel vigente à época da rescisão contratual, proporcionalmente ao tempo de ocupação. No dia 19/12/2022, foi proferida a decisão de ID 145661969, que indeferiu os pedidos de efeitos da tutela antecipada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a parte requerida que suspenda a cobrança relativa à multa compensatória, no valor de R$ 35.824,66 e seja impedida de protestar o boleto e inscrever o nome da autora e dos seus fiadores em cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da presente lide. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, o contrato foi validade firmado entre as empresas, bem como observo que benefício de carência e redução de valor do aluguel foram concedidos a parte autora por um período de aproximadamente 5 meses, para um contrato firmado pelo prazo de 36 meses, no qual a parte autora realizou o pagamento integral somente de 1 mês de aluguel. Diante do quadro apresentado, não evidencio, nesta oportunidade a ilegalidade noticiada pela parte autora no valor da multa cobrada pela rescisão antecipada do contrato. A questão exige uma melhor análise após o adequado contraditório. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.”. Após, no dia 27/7/2023, foi apresentada petição do exequente, reiterando o pedido formulado na inicial de “tutela de urgência para que a haja a suspensão da multa compensatória no valor de R$ 35.824,66 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), com intuito de retirar o protesto do boleto e a inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes e de restrição ao crédito” (ID 166358548). Com isso, foi proferida a decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência incidental suspensão da multa e sustação do protesto em nome da parte autora e dos fiadores. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 145661969, proferida há meses atrás, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator